Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-88.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004439-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ELSON IZAIAS DE MATOS - CPF: 002.872.761-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ÁREA NÃO COBERTA PELA ENTREGA VIA CORREIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL.

A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69. 2. Se os Correios certificaram que não cobre a área informada como endereço fornecido pela instituição bancária, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004439-88.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ELSON IZAIAS DE MATOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Campo Verde nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1004533-14.2021.8.11.0051 ajuizada em face de
ELSON IZAIAS DE MATOS,
que determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora, por meio de notificação extrajudicial, ou para que demonstre o esgotamento das tentativas de assim proceder, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante sustenta que, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei; o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 71499928. Sequer se exige assinatura do destinatário; pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento; por fim, requer seja afastada a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69; no mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Campo Verde nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1004533-14.2021.8.11.0051 ajuizada em face de
ELSON IZAIAS DE MATOS,
que determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora, por meio de notificação extrajudicial, ou para que demonstre o esgotamento das tentativas de assim proceder, sob pena de indeferimento da inicial.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Apesar do fundamento de que a notificação para constituição em mora da agravante foi enviada para o endereço fornecido, este se apresentou insuficiente, pois consoante o especificado no AR, a “área não é coberta pela entrega”.

Do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações promovidas pela Lei 13043/2014, se extrai que:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim,
com o advento da recente Lei
13.043
/2014, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos para fins de constituir em mora o devedor.

Contudo, se o endereço fornecido é insuficiente não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. E ao que parece na área, não é coberta pelos serviços do Correios, de modo que deve o agravante providenciar a notificação para constituição em mora.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - NOTIFICAÇÃO - NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENDEREÇO INSUFICIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. - Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.133634-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” NO ENDEREÇO INFORMADO. DEVEDOR QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. POSSIBILIDADES DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO ESGOTADAS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0010763-10.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 21.06.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA – AR DEVOLVIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – INFORMAÇÃO DE "SEM ENTREGA DOMICILIAR" – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG). (N.U 1005098-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Desse modo, não verifico a probabilidade do direito tampouco o risco de prejuízo irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022